Tribunal: TJDFT
Processo: 0751799-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CUMULAÇÃO DE PENHORAS. CONSTRIÇÃO SOBRE IMÓVEL COM RESTRIÇÃO JUDICIAL ANTERIOR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora sobre imóvel sob indisponibilidade decretada pela Justiça do Trabalho. Os agravantes sustentam a nulidade da decisão por ausência de fundamentação e alegam que a restrição na matrícula do imóvel não impede nova penhora sobre o mesmo bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação; e (ii) estabelecer se a existência de indisponibilidade do imóvel determinada em outro processo impede a penhora pretendida no juízo agravado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada, ainda que concisa, apresenta fundamentação suficiente para justificar a rejeição do pedido de penhora, preenchendo os requisitos do art. 489, § 1o, do CPC, não havendo nulidade.
4. O art. 797 do CPC permite a coexistência de múltiplas penhoras sobre um mesmo bem, ressalvando o direito de preferência do credor que primeiro realizar a constrição.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal admite a viabilidade de múltiplas penhoras sobre um mesmo imóvel, desde que respeitada a ordem de preferência na expropriação.
6. A execução se desenvolve no interesse do credor, não havendo impedimento legal para a realização de nova penhora sobre o imóvel, conforme os arts. 797 e 908 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, 797 e 908.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC n. 175.033/GO, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 26/05/2021, DJe 28/05/2021; TJDFT, Acórdão 1647029, 0734251-02.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 07/12/2022, DJe 31/01/2023; TJDFT, Acórdão 1819998, 0738424-98.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 21/02/2024, DJe 15/03/2024.

(jp)